Tribunal: TJMT
Processo: 1011226-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1011226-31.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), EVANILDES DE ASSUNCAO DE SOUZA TOLEDO - CPF: 581.822.921-15 (RECLAMANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI 4167 DO STF E AO TEMA REPETITIVO 911 DO STJ. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL SUPERIOR AO PISO NACIONAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO EM TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. DECLARADO PREJUDICAO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Reclamação interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que manteve sentença de improcedência de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer. A reclamante pretendia o pagamento e a adequação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 e da Lei Complementar Municipal n. 66/2016, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão reclamado violou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (ADI 4167) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 911) relativos à aplicação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica; (ii) estabelecer se o piso nacional deve ser aplicado à Classe A do plano de carreira municipal (professores de nível médio) com reflexos automáticos nas demais classes e níveis; (iii) determinar se a reclamante, aprovada em concurso público para cargo de nível superior e com vencimento básico superior ao piso nacional, tem direito às diferenças salariais pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Reclamação constitui instrumento processual de natureza constitucional destinado a preservar a competência dos tribunais e garantir a autoridade de suas decisões, não se prestando a funcionar como sucedâneo recursal para reexaminar o acerto ou desacerto da decisão quanto à interpretação da legislação infraconstitucional.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento inicial, excluindo gratificações e demais benefícios.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 911, firmou tese no sentido de que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo, contudo, determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se previsto nas legislações locais.

6.

A reclamante ingressou no serviço público municipal através de concurso público para cargo de Pedagoga, de nível superior, tendo sido enquadrada, desde o início de sua carreira, na classe correspondente à sua formação acadêmica (Classe B ou superior), e não na Classe A (professores de nível médio).

7.

A documentação acostada aos autos demonstra que o vencimento base percebido pela reclamante sempre foi superior ao piso nacional estabelecido para a categoria profissional, considerando-se a proporcionalidade da carga horária, não havendo irregularidade a ser sanada pela Administração Pública Municipal.

8.

A pretensão de aplicar o piso nacional à Classe A do plano de carreira municipal (professores de nível médio) e, a partir daí, calcular os vencimentos das demais classes e níveis, implicaria em aumento automático dos vencimentos de todos os servidores da carreira do magistério municipal, sem previsão legal específica, o que é vedado pela Súmula Vinculante n. 37 do STF.

9.

O acórdão reclamado aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo violação à autoridade das decisões das Cortes Superiores, mas sim observância aos princípios da separação dos poderes, da autonomia dos entes federativos e da legalidade estrita em matéria de remuneração de servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Reclamação julgada improcedente. Declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica limita-se ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se previsto nas legislações locais. 2. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a aplicação do piso nacional a classe específica do plano de carreira municipal com reflexos automáticos nas demais classes e níveis, sem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia dos entes federativos. 3. Servidor público que ingressa na carreira do magistério através de concurso público de nível superior e percebe vencimento básico superior ao piso nacional não tem direito a diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso a classe inferior do plano de carreira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, 2o, 18, 37, X e XIII, Lei Federal n. 11.738/2008, arts. 1o, 2o, § 1o, 5o e 6o; Lei Complementar Municipal n. 66/2016, arts. 2o, parágrafo único, 4o, 45, § 1o e § 2o, I, 46, § 1o e § 4o, e 108.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, Súmula Vinculante n. 37; STF, Súmula Vinculante n. 42; TJ/MT - N.U 1000466-54.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por EVANILDES DE ASSUNÇÃO DE SOUZA TOLEDO em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo n. 1000881-37.2023.8.11.0077, sob o fundamento de alegada contrariedade aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à aplicação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

A controvérsia sub examine originou-se de Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer proposta pela ora Reclamante, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, objetivando o pagamento e a adequação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da legislação federal específica, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

Na origem, o feito foi julgado improcedente em primeira instância, ao fundamento de que a Reclamante percebia vencimentos superiores ao piso nacional estabelecido para a categoria profissional, não havendo, portanto, irregularidade a ser sanada pela Administração Pública Municipal.

Irresignada, a Reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi improvido monocraticamente pela Relatora Dra. Suzana Guimarães Ribeiro.

Contra essa decisão monocrática, foi manejado Agravo Interno, que foi conhecido e desprovido por maioria de votos.

Sustenta a Reclamante, em síntese, que o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal desrespeita os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no tocante à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4167, que declarou constitucional e vigente o critério da implementação do Piso Salarial Nacional dos Professores, e ao Tema Repetitivo n. 911 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que a decisão reclamada contraria frontalmente este entendimento vinculante, violando a eficácia e a autoridade das decisões das Cortes Superiores.

Aduz, ainda, que o piso salarial a ser considerado é corresponde ao vencimento inicial da carreira, ou seja, não deve ser considerada as progressões na carreira, gratificações e demais benefícios para efeito de piso salarial.

Afirma que a Lei Complementar Municipal no 66/2016 deixou de atender ao valor estabelecido como piso nacional para os profissionais do magistério.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 291351868.

Interposição de Recurso de Agravo Interno pela Reclamante no Id. 293746356.

Contestação apresentada pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade no Id. 296991898.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 317438878).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o acórdão reclamado violou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça relativos à aplicação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela legislação federal específica, com o escopo de valorizar os profissionais da educação e garantir-lhes remuneração condigna, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da valorização do magistério.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4167, reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, estabelecendo que o piso salarial profissional nacional corresponde ao vencimento inicial da carreira, não englobando gratificações e demais benefícios.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 911, firmou a tese de que a legislação federal ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo, contudo, determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Reclamante ingressou no serviço público municipal através de concurso público para o cargo de Pedagoga, de nível superior, tendo sido enquadrada, desde o início de sua carreira, em classe correspondente à sua formação acadêmica.

A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o vencimento base percebido pela Reclamante sempre foi superior ao piso nacional estabelecido para a categoria profissional, considerando-se a proporcionalidade da carga horária.

Ademais, insta salientar que o piso salarial nacional para profissionais do magistério é aplicado àqueles que executam uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, conforme se pode observar na ementa da ADI 4167 do STF.

Já a Reclamante tem uma carga horária semanal de 30 (trinta) horas, conforme se infere nos holerites anexados nos Id’s. 279550870 e 279550871.

Logo, também por este motivo, não procede o argumento de desrespeito ao piso salarial nacional.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE SALARIAL. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA A ÍNDICES FEDERAIS. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de Professor da Educação Básica ao recebimento do piso salarial nacional, com pagamento de diferenças salariais. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização anual do piso nacional do magistério público, prevista na Lei 11.738/2008, autoriza a indexação automática da estrutura remuneratória dos professores municipais aos critérios de reajuste definidos pela União. III. Razões de decidir: 3.
A remuneração do impetrante supera o piso salarial local estabelecido para profissionais com jornada de 30 horas semanais, não havendo violação ao piso da categoria. 4. O piso salarial nacional aplica-se aos professores com jornada de 40 horas semanais, situação diversa do impetrante.
5. A Súmula Vinculante 42 do STF veda a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 6. A obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério público não autoriza a indexação automática de toda a estrutura remuneratória da carreira docente municipal aos critérios de reajuste definidos anualmente pela União. 7. Inexiste direito líquido e certo a amparar a pretensão, pois não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: “1. A atualização do piso nacional dos professores, prevista na Lei 11.738/2008, não autoriza a vinculação automática do reajuste de vencimentos de servidores municipais a parâmetros federais. 2. Quando a remuneração do servidor do magistério público já supera o piso salarial proporcional à sua jornada de trabalho, inexiste direito líquido e certo ao recebimento de diferenças salariais com base nos índices de correção do piso nacional.” Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 42; STF, Súmula 512; STF, Rcl 79.325 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, j. 13.10.2025; STF, Rcl 70.991 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Redator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.2.2025. (TJ/MT - N.U 1000466-54.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026) (NEGRITEI)

O acórdão reclamado, ao manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão da Reclamante, fundamentou-se, precisamente, na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 911, consignando que a incidência do piso salarial nacional do magistério limita-se ao vencimento básico inicial, não se estendendo automaticamente às demais parcelas remuneratórias, e que a majoração automática dos vencimentos com base no piso nacional depende de previsão específica na legislação municipal.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da separação dos poderes, da autonomia dos entes federativos e da legalidade estrita em matéria de remuneração de servidores públicos, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que o acórdão reclamado não contrariou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas, ao contrário, aplicou-os de forma adequada e consentânea com o sistema normativo vigente.

No que tange ao argumento da Reclamante de que o Município deveria aplicar o piso nacional do magistério à Classe A do Plano de Cargos, Carreiras e Salários municipal, correspondente aos professores de nível médio, e, a partir daí, calcular os vencimentos das demais classes e níveis, imperioso destacar que tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

A legislação federal que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica estabelece que o piso corresponde ao vencimento inicial da carreira, ou seja, ao valor mínimo que deve ser pago aos profissionais que ingressam na carreira do magistério.

Não há, na legislação federal, determinação de que o piso deva ser aplicado a uma classe específica do plano de carreira municipal, muito menos que deva servir de base para o cálculo automático dos vencimentos das demais classes e níveis.

A pretensão da Reclamante de que o piso nacional seja aplicado à Classe A do plano de carreira municipal, correspondente aos professores de nível médio, e que, a partir daí, sejam calculados os vencimentos das demais classes e níveis, implicaria, na prática, em aumento automático dos vencimentos de todos os servidores da carreira do magistério municipal, sem previsão legal específica, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – DIFERENÇAS SALARIAIS – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI No 11.738/2008) – CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO PELOS ENTES FEDERADOS – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ADI 4167/DF) – SÚMULA VINCULANTE No 37 – NÃO APLICÁVEL – DIREITO AO PISO LIMITADO AO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL – CLASSES E NÍVEIS SUPERIORES – REFLEXOS DEPENDENTES DE LEGISLAÇÃO LOCAL – PAGAMENTO RETROATIVO LIMITADO A CINCO ANOS (DECRETO No 20.910/1932) – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA ­ RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA DESPROVIDO E RECURSO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O ente municipal está vinculado ao cumprimento da Lei federal no 11.738/2008, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da Educação Básica, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF. 2. A alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, fundamentada na Súmula Vinculante no 37, é improcedente, pois o pleito não visa à concessão de aumento salarial, mas ao cumprimento de lei federal vigente. 3.
O piso salarial nacional refere-se ao vencimento básico inicial, sem aplicação automática a todas as classes e níveis da carreira dos Professores, dependendo de legislação local específica para reflexos em promoções e progressões.
4. É devido o pagamento retroativo das diferenças salariais a partir de outubro de 2017, respeitado o prazo prescricional de cinco anos (Decreto no 20.910/1932), com correção monetária e juros legais. (TJ/MT - N.U 1002947-26.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (NEGRITEI)

De outro norte, a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal estabelece que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

A aplicação do piso nacional do magistério à Classe A do plano de carreira municipal, com reflexos automáticos nas demais classes e níveis, sem previsão legal específica, configuraria, inequivocamente, aumento de vencimentos determinado pelo Poder Judiciário, em flagrante violação ao princípio da separação dos poderes e à autonomia dos entes federativos.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tem se orientado no sentido de que a aplicação do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica limita-se ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

Este entendimento está em perfeita consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 911 e com as Súmulas Vinculantes n. 37 e 42 do Supremo Tribunal Federal, que vedam ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia e determinar que a Administração Pública realize despesas sem previsão orçamentária.

O acórdão reclamado, ao manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão da Reclamante, aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, violação à autoridade das decisões das Cortes Superiores.

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, mantendo incólume o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso nos autos do Processo n. 1000881-37.2023.8.11.0077.

Por consequência, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno interposto pela Reclamante.

Em razão da sucumbência, condeno a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ordenamento processual vigente, observando-se, contudo, que a Reclamante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual a exigibilidade de tais verbas fica suspensa pelo prazo legal, nos termos da legislação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026